Tribunal: STF
Processo: ARE 736798
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Plenário desta Corte, no RE 630.501-RG/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, manifestou-se no sentido de que o segurado tem o direito a escolher o benefício mais vantajoso, conforme as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido.



    II - Agravo regimental improvido.